Tribunal: STF
Processo: AI 498025
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade d impugnação (RISTF, art. 317, § 1º).
2. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco
 por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
557, § 2º).